Tribunal: TJMT
Processo: 0008495-91.2019.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS INFRINGENTES No 0008495-91.2019.8.11.0064
EMBARGANTE: VITÓRIA CAROLINE ALVES CARDOSO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Devolvam-se os autos à Câmara de origem diante da Certidão de Id. 85264960.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça